Tribunal: TJDFT
Processo: 0740335-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA. MAIOR RIGOR JUSTIFICADO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. Cabível a Revisão Criminal, com fulcro no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, uma vez que a conclusão acerca da existência ou não de teratologia, erro gritante ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da pena exige o enfrentamento do mérito.
2. No caso, embora a alteração na jurisprudência tenha sido anterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória, há nos autos fundamentação concreta, específica e suficiente a justificar o incremento da pena-base em patamar diferente de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, tendo sido devidamente atendidos, pois, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na individualização da pena do requerente.
3. Revisão Criminal julgada improcedente.